Tribunal: TJDFT
Processo: 0030402-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Homicídio. Porte ilegal de arma de fogo. Decisão contrária à prova dos autos. Regime prisional.
1 - Decisão do conselho de sentença - que condenou o acusado pelos crimes de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo -, em conformidade com os depoimentos das testemunhas, confissão parcial do acusado e laudo de exame de corpo de delito, não é contrária à prova dos autos.
2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação -, desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos.
3 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, deve-se estabelecer regime prisional para cada uma delas, bem como examinar separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos.
4 - Apelação provida em parte.